Tribunal: TJMT
Processo: 1008725-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Anderson Fagundes da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de março de 2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2, da Lei no 12.850/2013.
Sustenta que o beneficiário estava de carona quando foi abordado juntamente com os outros suspeitos, foram revistados, e localizado com um dos ocupantes do carro, o Diego, apenas 01 (uma) arma de fogo, todavia nenhuma substância entorpecente.
Aduz que foi realizado audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo a autoridade coatora alicerçado sua decisão na garantia da ordem pública, sem fundamentar em dados concretos, somente pautando-se nos antecedentes criminais do beneficiário.
Expõe que Diego e Thamylly, os outros suspeitos, assumiram a propriedade da arma de fogo, dos entorpecentes e da quantia em dinheiro encontrado, portanto não possui nos autos indícios de autoria sobre o paciente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente, requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 40042476)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Fagundes da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 40042481)
“(...) Doravante, de acordo com as informações que constam dos autos, verifica-se que está demonstrada, ao menos nesta fase, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sobretudo considerando o auto de apreensão (f. 08) e o laudo de constatação no 500.2.04.2020.002925-01 (fls. 28/30), demonstrando à apreensão de 04 (quatro) porções de substância entorpecente análoga a cocaína e 41 (quarenta e uma) porções de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L. (maconha).
Igualmente, há indícios suficientes da autoria delitiva, pois segundo consta do BOPM no 2020.71247, lavrado em 09.3.2020 (fls. 05/07v), “ Há vários dias a Polícia Militar vem recebendo denúncias anônimas onde informações que em uma chácara no Bairro Maria Vidilina Funcionava um mercadinho de venda de entorpecentes do Comando Vermelho, também nas informações repassadas para a Polícia Militar, davam de conta que este mercadinho abastecia várias lojinhas na região. Diante dos fatos, no dia de hoje a guarnição do Grupo CAR estava fazendo rondas pelas proximidades da referida chácara e visualizou uma mulher em fundada suspeita, que a suspeita ao visualizar a guarnição policial tentou empreender fuga para o interior da chácara, todavia a guarnição policial obteve êxito em acompanha-la e aborda-la no terreno da chácara. Que foi adentrado a residência e na busca no local foi localizado: 32 (trinta e dois) tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, (meio) tablete de substância entorpecente análoga a cocaína, 02 (duas) porção de substância entorpecente análoga a cocaína, 07 (sete) porção de substância entorpecente análoga a maconha, 06 (seis) pedaços de tablete análoga a maconha; 03 (três) balanças; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais), que no momento das buscas por várias vezes o telefone da suspeita recebia mensagens e ligações, momento em que a equipe policial tentou desligar o telefone, escutou um áudio de momentos antes, onde a suspeita informava que existia algo estranho e solicitava socorro para que alguém viesse fazer rondas pelo local, momento este que a GUPM visualizou um veículo escuro trafegando em frente a chácara, que o veículo adentrou a chácara, momento este que a guarnição policial conseguiu abordar os suspeitos, assim foi visualizado que um dos suspeitos jogou um objeto aparentando ser uma arma de fogo para o lado externo do veículo, que foi feito a abordagem no suspeito e que ao fazermos buscas pelo objeto que haviam dispensado obtivemos êxito em localizar uma arma de fogo pistola de numeração raspada, contendo um carregador com 09 (nove) munições intactas. Que na busca no interior da residência foi encontrado um carregador da pistola sem munições” [sic].
Nessa situação, constata-se que a prisão em flagrante dos custodiados foi realizada dentro das hipóteses legalmente autorizadas (art. 302 do CPP) e que, conforme informado pela autoridade policial, todas as formalidades exigidas pela lei foram observadas, razão pela qual, homologo a prisão em flagrante, porquanto realizada nos termos legais.
No tocante à necessidade de manutenção da prisão dos custodiados, com a entrada em vigor da Lei no 13.964, em 23.01.2020, que alterou a redação do artigo 312 do CPP, além da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, a prisão deve estar fundamentada no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” [sic], e na hipótese, este requisito está satisfatoriamente demonstrado com relação aos autuados Josenildo Gomes Pereira , Anderson Fagundes da Silva e Thamylly Shayany Elias de Souza.
Conforme a folha de antecedentes criminais (fls. 37/41), o custodiado Josenildo Gomes Pereira possui uma condenação nos autos da Ação Penal Pública Código 175378, em trâmite pelo Juízo da condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por sua vez, o autuado Anderson Fagundes da Silva possui um processo executivo de penas n° 6236-18.2015.811.0015 em trâmite pelo Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca de Sinop/MT, extraído dos autos n° 12666-88.2012.811.0015, condenado a 02 (dois) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 14 da lei n° 10.826/2003. Por fim, com relação a autuada Thamylly Shayany Elias de Souza, também se faz presente a necessidade da segregação cautelar da autuada, pois conforme consta nos autos, foi apreendido mais de 20 Kg (vinte quilos) de substância entorpecente (maconha), na residência onde reside, havendo, ainda, indícios de que a autuada integra organização criminosa, havendo risco de que em liberdade, continue na reiteração delitiva.
Assim, considerando as circunstâncias em que se deram as prisões dos autuados Josenildo e Anderson e Thamylly, resultando na apreensão de uma quantidade considerável de substância entorpecente, balanças de precisão e mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie sem origem lícita, arma de fogo e munições, bem como, considerando a folha de antecedentes dos custodiados Josenildo e Anderson, bem como os indícios de que integram organização criminosa, a segregação cautelar se faz necessária para a garantia de ordem pública. (...).”
Analisando os fundamentos exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, observa-se que a autoridade judiciária, entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e justificou a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), que consubstancia-se no fato do beneficiário possuir maus antecedentes criminais, a medida mais gravosa, tem como objetivo evitar futura reiteração delituosa, e acautelar o meio social.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos os motivos da decretação da prisão preventiva de ANDERSON FAGUNDES DA SILVA e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva dos beneficiários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.